Tribunal: TJMT
Processo: 1001765-20.2025.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001765-20.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA GOMES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 739.554.421-87 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001765-20.2025.8.11.0005.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO.

Recorrente:
MARIA GOMES DA SILVA SOUZA.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA (“CARTÃO VISA ELECTRON”). UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE, FRAUDE OU DESAUTORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos identificados como “CARTÃO VISA ELECTRON”, lançados na conta bancária da reclamante, que afirma desconhecer a origem das operações e não as ter autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os lançamentos registrados como “CARTÃO VISA ELECTRON” configuram descontos indevidos por ausência de autorização da correntista; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente dos referidos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os extratos bancários juntados pelas partes demonstram movimentações realizadas na função débito entre 2016 e 2022, operações que exigem cartão físico e senha pessoal, revelando uso regular e autorizado do cartão.

Não há alegação ou prova de fraude, invasão de conta, falha sistêmica ou qualquer irregularidade capaz de afastar a presunção de legitimidade dos lançamentos originados pelo uso do cartão.

O conjunto probatório evidencia que os valores não decorrem de tarifas impostas pela instituição financeira, mas de operações voluntárias efetuadas pela titular.

Compete à reclamante comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe, mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Não demonstrados ato ilícito, nexo causal ou dano, inexiste responsabilidade civil e, por conseguinte, não há falar em restituição de valores ou reparação moral.

O lapso temporal entre o início dos lançamentos e o questionamento judicial reforça a inexistência de irregularidade evidente ou de cobrança clandestina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A demonstração de transações realizadas por meio de cartão físico com senha pessoal caracteriza autorização da titular e legitima os lançamentos correspondentes.

O consumidor deve comprovar minimamente a inexistência de contratação ou de autorização dos débitos para afastar a presunção de regularidade das operações bancárias.

A ausência de prova de ato ilícito impede a configuração de dano moral e material.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003455-21.2024.8.11.0005, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 321907394, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a ocorrência de danos materiais e morais devido a descontos indevidos em sua conta bancária, realizados sem autorização pelo banco recorrido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular de conta bancária junto à instituição financeira demandada, tendo identificado descontos indevidos, descritos como “
CARTAO VISA ELECTRON
”.

Sustenta que desconhece a origem dos referidos descontos, tampouco, autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, que tentou obter a cessação dos descontos e a restituição dos valores junto à instituição reclamada, sem, contudo, ter êxito.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que, ao fundamentar a sua decisão, ponderou:

(...)
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

Alega a parte autora que possui relação contratual junto a promovida, contudo, foi cobrado em sua conta bancária
“CARTAO VISA ELECTRON”
, sem sua autorização.

Em que pese as alegações da requerente denota-se que a requerida em sua defesa carreou aos autos
documentos que comprovam a contratação e utilização dos serviços pela requerente
(IDs. 205737783 a 205737786).

Soma-se a isso o fato de que as cobranças começaram a ser debitadas da conta corrente da autora no ano de 2020 e somente em 2025, decorrido cinco anos do débito da primeira

cobrança é que a consumidora resolveu questioná-las judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastá-la administrativamente, ou mesmo a formalização de um pedido administrativo na agência bancária para solucionar o problema, assim,
a demora injustificada da consumidora em questionar as cobranças reforça a ausência de ilícito grave por parte da instituição financeira, especialmente quando não há prova de tentativas anteriores de resolução do conflito.

(...) (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).
Contudo,

tais provas
inexistem
nos autos.

No caso em apreço, a análise detida dos extratos bancários juntados pelas partes (ID 321907374) revela movimentações bancárias efetuadas por meio de débito em conta, utilizando o
“Cartão Visa Electron”,
entre os anos de 2016 e 2022.

Tais lançamentos evidenciam transações realizadas na função débito,
as quais
dependem da apresentação do cartão físico e da digitação de senha pessoal
, o que indica autorização direta da correntista
.

Importa destacar que não há qualquer alegação, pela autora, de invasão de conta, irregularidade sistêmica ou fraude bancária que pudesse afastar essa presunção de legitimidade.

Nesse contexto,
verifica-se que os débitos não se referem a tarifas impostas pelo reclamado, mas sim ao uso regular do cartão bancário em estabelecimentos comerciais
, decorrente de operações autorizadas pela própria reclamante.

Desse modo, considerando que a reclamante confirmou, na petição inicial, a
utilização dos produtos e serviços oferecidos pelo reclamado e inexistindo, nos autos, qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade nas contratações realizadas
, conclui-se que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. ÔNUS DA PROVA.
DESCONTOS AUTORIZADOS
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de supostos descontos indevidos em conta bancária.

O reclamante alega desconhecer a origem de débitos descritos como “TARIFA BANCÁRIA CESTA B.EXPESSO1”, “CONTA DE TELEFONE”, “MORA CRÉDITO PESSOAL”, “PAGTO ELETRÔN COBRANÇA” e “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, afirmando não ter autorizado os débitos e não ter logrado êxito na restituição administrativa.

A instituição financeira defende a regularidade das cobranças, fundamentando-se na contratação e na utilização habitual dos serviços pelo reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados na conta bancária do reclamante são indevidos, por ausência de autorização ou contratação; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral decorrente dos referidos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem dos descontos decorre da contratação e utilização regular de conta bancária e de serviços correlatos, confirmada pelos extratos bancários e detalhamentos apresentados, os quais demonstram movimentação habitual do reclamante.

O reclamante reconhece ser titular da conta corrente e usufruir dos produtos e serviços do banco, não havendo nos autos prova de vício de consentimento ou irregularidade nos descontos realizados.

A cobrança de tarifas bancárias encontra amparo na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central, podendo ser alterada ou cancelada a qualquer tempo pelo correntista, o que não foi comprovadamente requerido.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabe ao autor (art. 373, I, CPC), não tendo o reclamante demonstrado a ilicitude das cobranças ou a inexistência de autorização.

Para configuração da responsabilidade civil por danos morais, exige-se a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano, elementos ausentes no caso concreto, ante a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação e da utilização regular dos serviços bancários autoriza os descontos realizados na conta corrente do cliente.

O correntista tem o ônus de demonstrar a inexistência de contratação ou vício de consentimento para afastar a legitimidade das cobranças bancárias.

A ausência de irregularidade ou falha na prestação do serviço impede a configuração de dano moral
.
(...)

(N.U 1003455-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025). (grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por danos materiais e morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025